Tribunal: TJDFT
Processo: 0743802-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0743802-35.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIOVANI BARBOSA DE SOUSA AGRAVADO: IZABELA LEITE DE OLIVEIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Giovani Barbosa de Souza contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina (ID 171784933 do processo n. 0713974-13.2022.8.07.0005) que, nos autos do cumprimento de sentença requerido por Izabela Leite de Oliveira contra o agravante, indeferiu a impugnação apresentada pelo executado. Em suas razões recursais (ID 52342314), o agravante alega, em suma, a tempestividade de seu recurso, visto que em razão de problemas técnicos com a conexão internet, não pôde protocolar o agravo no prazo final de interposição. Argumenta tratar-se de fato impeditivo alheio a sua vontade, motivo pelo qual o recurso merece ser conhecido. No mérito, sustenta ser devida a redução dos honorários advocatícios, nos termos do art. 90, § 4° do CPC, em razão do agravante ter reconhecido os pedidos da inicial e cumprido voluntariamente com a obrigação, modificação que não violaria a coisa julgada. Afirma fazer jus à concessão do benefício da gratuidade da justiça, porquanto é trabalhador autônomo e não possui condições de arcar com as custas judiciais sem prejuízo de sua subsistência. Aduz ser necessário a revisão do valor da causa, visto que o objeto da da demanda foi valorado erroneamente por parte do casuístico da agravada. Colaciona os julgados que entende amparar a sua tese. Portanto, requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a r. decisão, a fim de que lhe seja deferido o benefício da gratuidade da justiça, reduzido o valor dos honorários advocatícios e alterado o valor da causa. Sem preparo, visto que pugna a concessão da gratuidade da justiça. Em contrarrazões (ID 54978807), pugna o agravado pelo não conhecimento do recurso interposto, ante a sua intempestividade. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O juízo de admissibilidade recursal, preliminar ao juízo de mérito, consiste na análise dos requisitos de admissibilidade, que se dividem em intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse e ausência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, regularidade formal e tempestividade). Na hipótese, não estão presentes dois dos pressupostos de admissibilidade recursal: tempestividade e ausência de fato impeditivo do direito de recorrer. No que diz respeito à tempestividade, o prazo para interpor recursos é de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.003, § 5o, do CPC, in verbis: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. (...) Sobre a contagem dos prazos, dispõem os arts. 219 e 224, caput, do CPC, ad litteris: Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais. Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. (...) Conforme relatado, o agravo de instrumento é interposto contra decisão de ID 171784933 do processo n. 0713974-13.2022.8.07.0005, proferida no dia 14/9/2023. Ciente da decisão via portal eletrônico em 19/9/2023, o prazo recursal começou a ser contado no dia seguinte. Assim, tem-se que a contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição de agravo de instrumento teve início no dia 20/9/2023, ID 172203304 dos autos de origem, e fim no dia 10/10/2023. O agravo de instrumento foi interposto no dia 11/10/2023. À vista disso, o agravante argumenta que não interpôs o recurso cabível dentro do prazo legal pois teve problemas com a conexão da internet. Contudo, tal circunstância não se considera justa causa para devolver-lhe o prazo recursal com fundamento no art. 223 do CPC, visto ser um fato previsível ao profissional, de que poderia ocorrer problemas na conexão da internet no momento do protocolo do arquivo. Assim, observa-se que a Procuradora da parte assumiu o risco da interposição intempestiva do recurso quando deixou para fazê-lo nas últimas horas do termo final do prazo, o que de fato acabou ocorrendo. Salienta-se que o prazo somente é prorrogado para o dia útil seguinte quando houver indisponibilidade do Pje por mais 60 (sessenta) minutos, ou quando ocorrer entre 23h e 24h, nos termos do art. 11, I e II, da Resolução 185/2013 do CNJ. No caso, no dia final para interposição do recurso não foi reportada nenhum tipo de indisponibilidade[1]. Nesse contexto, verifica-se que o recurso foi interposto quando já transcorrido o prazo previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC e, por isso, não deve ser conhecido em razão de manifesta inadmissibilidade decorrente da intempestividade. Ademais, para exame do pressuposto de admissibilidade ausência de fato impeditivo do direito de recorrer, é necessário avaliar, dentre outros, se não há ofensa a coisa julgada ou se a matéria já se encontra preclusa. Na hipótese em análise, incabível a redução dos honorários previstos no art. 90, § 4° do CPC, visto que houve o trânsito em julgado do capítulo atinente aos honorários. Ademais, incabível a modificação do valor da causa, pois a matéria deveria ter sido debatida na contestação, o que não foi feito, visto que o agravante foi revel na fase de conhecimento. Com efeito, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já preclusas, nos termos do art. 507 do CPC. 3. Com essas razões, diante da manifesta inadmissibilidade, em razão da intempestividade e não cabimento, e em conformidade com os arts. 932, III, 1.003, § 5o, e 1.015 do CPC e com o art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 23 de janeiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] https://www.tjdft.jus.br/pje/monitoramento/indicador-de-indisponibilidade-do-pje-turmas-recursais. Acesso em 23/1/2024